Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701228-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN CLAUDIO SOUTO PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pelo agravante no ID 74541607 e seguintes. Retire-se de pauta. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora